Tribunal: TJMT
Processo: 0000950-26.2015.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000950-26.2015.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BIATO - CPF: 160.256.101-00 (RECORRENTE), LUANA ALANA MANZINI ROSTIROLA - CPF: 051.663.091-11 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Jeanderson da Silva (VÍTIMA), JEANDERSON DA SILVA - CPF: 050.298.831-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo acusado, contra a decisão que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP). Segundo a denúncia, o réu teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima por suspeitar que esta realizaria um assalto ao seu posto de combustível, atingindo-a enquanto ela tomava banho no estabelecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: a) verificar se a decisão de pronúncia é nula por carência de fundamentação quanto às qualificadoras; b) analisar se os tipos penais derivados referentes ao motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídos por serem manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado, ainda que de forma concisa, aponta os elementos de prova que justificam a manutenção das qualificadoras, especialmente considerando a necessidade de linguagem moderada para evitar influência sobre os jurados.

4. No rito do Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando estas forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório (Enunciado n.º 02 do TJMT).

5. No caso, há indícios de que o crime foi motivado por mera suspeita infundada de assalto (motivo fútil) e de que a vítima foi colhida de surpresa enquanto estava despida e tomando banho (recurso que dificultou a defesa), o que autoriza a submissão de tais circunstâncias ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A decisão de pronúncia que fundamenta de forma sintética a admissão de qualificadoras não é nula, desde que indique indícios mínimos presentes nos autos.

2.
Havendo suporte probatório mínimo para as qualificadoras narradas na denúncia, compete exclusivamente ao Tribunal do Júri decidir sobre sua ocorrência, sendo vedado o decote em sede de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes."

____________

Dispositivos legais citados:

CF/88, art. 93, IX; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413, §1º, art. 482 e art. 589.

Jurisprudência relevante:
STJ, HC 296.381/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSÉ CARLOS BIATO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ CARLOS BIATO
em face da r. decisão juntada no ID 331246860, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 0000950-26.2015.8.11.0026, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 331246868, subscritas por advogado particular, o réu sustenta,
preliminarmente
,
a
nulidade da r. decisão de pronúncia
, por
ausência de fundamentação
quanto às
qualificadoras
reconhecidas, atinentes ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. No mérito, reserva-se ao direito de aprofundar o debate da matéria por ocasião do julgamento no Tribunal do Júri, mas pugna pelo
decote dos mencionados tipos penais derivados.

Contrarrazões são vistas no ID 331246871, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 331246872.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer de ID 335724898.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito manejado por
JOSÉ CARLOS BIATO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

1.

Da alegada nulidade parcial da decisão de pronúncia:

Como relatado, a i. defesa do recorrente
suscita, no bojo de suas razões, a tese
de nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que a magistrada sentenciante não teve o cuidado de apontar suficientemente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável incidência das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Conforme exige o art. 413, §1º, do CPP, ao pronunciar o acusado o magistrado deverá indicar a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou participação, apontar o dispositivo legal em que julgá-lo incurso e especificar, ainda, as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena que possam incidir.

Na hipótese, a teor da decisão de pronúncia vista no ID 331246860, apesar da sintética explanação realizada no tópico específico destinado à análise das qualificadoras,
não se descuida que tal ponto foi precedido do revolvimento das provas colhidas na fase do
judicium accusationis
,

tendo a MM.ª Juíza concluído pela submissão das qualificadoras imputadas na exordial acusatória à apreciação pelo Conselho de Sentença.

E embora a argumentação destinada ao capítulo que trata dos tipos penais derivados revele certa concisão da magistrada
a quo
,

ao expor de maneira comedida as provas nas quais alicerçou sua conclusão, tal circunstância não se confunde, muito menos deve ser intitulada de desfundamentada,
ponderando-se a decisão de pronúncia em sua íntegra
, e não tomados seus capítulos isoladamente,
ex vi STJ – HC 296.381/SP, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJu 26.08.2014
.

Neste particular, consigno ser de todo descabida a alegação defensiva de que a suposta concisão da pronúncia inviabilizaria a adequada formulação dos quesitos em plenário, a teor do art. 482 do CPP. Isso porque a decisão impugnada delimitou com suficiente clareza o fato imputado, indicou indícios de autoria e explicitou as qualificadoras que devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, o que basta para a regular quesitação. Eventual aprofundamento sobre a dinâmica do fato e a correlação entre versões probatórias é próprio do julgamento em Plenário, não se confundindo com o dever de fundamentação exigido para a pronúncia, sob pena de se transformar o
judicium accusationis
em indevido juízo exauriente de mérito.

Ademais, não se pode olvidar que, dadas as peculiaridades do rito escalonado do Tribunal do Júri, ao pronunciar o réu, o magistrado vê-se diante da árdua tarefa de expor fundamentadamente as suas razões de convencimento, atentando-se, contudo, ao uso moderado das palavras e expressões, bem como na valoração das provas, para não incorrer em indevido pré-julgamento da causa e tampouco
influenciar na percepção dos jurados acerca dos fatos
;
encargo esse devidamente observado na hipótese
.

Com a leitura atenta da decisão combatida, denota-se que a d. magistrada singular cuidou de explanar na pronúncia os elementos probatórios mais relevantes que influíram em sua conclusão acerca da materialidade, da possível autoria e também da presença das qualificadoras descritas na denúncia.

Inclusive, vê-se a referência às minúcias externadas durante a instrução, mais precisamente aquelas constantes nas declarações das testemunhas
Daiani Souza Vazi
e
Alexandre Casado das Neves
(ID 331246857) – ambos funcionários do posto de gasolina palco do ilícito - das quais destaca-se a
possível
motivação do atentado contra a vida da vítima, consistente na mera suspeita de que
Jeanderson da Silva
pudesse assaltar o estabelecimento comercial de propriedade do recorrente, circunstância que, em tese, caracterizaria o motivo fútil.

Da mesma forma, a narrativa das testemunhas faz referência à aparente
surpresa no ataque
desferido por
JOSÉ CARLOS
, que teria atirado contra a vítima enquanto esta se encontrava despida tomando banho, reduzindo a possibilidade de reação eficaz por parte de
Jeanderson
; circunstância que, ao fim e ao cabo, foi
ratificada em juízo
por outras testemunhas ouvidas durante a instrução processual.

Dessarte, vê-se que foram minimamente concatenados elementos de convicção amealhados aos autos e que integram o acervo processual, os quais permitem concluir pela plausibilidade dos tipos penais derivados descritos na pronúncia, no sentido de que o homicídio supostamente teria sido praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mesmo que contrariando os interesses da i. defesa.

A propósito, o entendimento desta c. Terceira Câmara Criminal não diverge, havendo julgado no sentido de que
“[...] 1. Inexiste “nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação acerca da admissão das qualificadoras imputadas ao recorrente,
porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença de indícios no que tange a presença das circunstâncias que qualificam o crime
”
(TJMT, RSE n.º 92734/2017). [...].” (TJMT – N.U 0001411-65.2009.8.11.0007, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018) – destaquei.

Desse modo, entendo que a decisão vergastada, conquanto seja sintética, atende satisfatoriamente a exigência do
art. 93, inc. IX, da Constituição da República, razão pela qual
REJEITO
a tese de nulidade em questão.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso e ultrapassada a tese preliminar da defesa, passo à análise do mérito recursal.

A exordial acusatória (ID 331245938 – Págs. 2/5) dá conta que, no dia
07 de junho de 2015
, por volta das 22h00min, na Rua Poaeiro, Vila Nova, Arenápolis/MT, nas dependências do Posto de Combustível “Lukatan”, o ora recorrente
JOSÉ CARLOS BIATO
, por
motivo fútil
(suspeita de que a vítima iria assaltar o comércio) e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(enquanto esta tomava banho), utilizando-se de uma arma de fogo, disparou um tiro contra a vítima
Jeanderson da Silva
– que, além de ser portador de necessidades especiais, contava com apenas 20 anos de idade.

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, a vítima estava na cidade procurando por trabalho, diárias e sem lugar para pouso, quando se dirigiu ao posto de combustível de propriedade do denunciado para tomar banho. Ao chegar ao local, permaneceu próximo ao caixa e depois entrou para o banheiro.

A atendente do posto, com medo de ser assaltada, entrou em contato com o gerente e com o dono do estabelecimento, solicitando que fossem ao local. O
ora recorrente
chegou primeiro, ficou perto do caixa por um tempo e, em seguida, se dirigiu à toalete. Ato contínuo, ouviu-se o estampido do disparo da arma de fogo, após o que
JOSÉ CARLOS
saiu do banheiro, entrou no carro da família e evadiu-se do distrito da culpa.

Por tais fatos,
JOSÉ CARLOS BIATO
foi denunciado e, encerrada a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
; contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas do crime doloso contra a vida resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do almejado decote das qualificadoras:

Do cômputo dos autos, extrai-se que a pretensão da i. Defesa cinge-se à pretendida exclusão dos tipos penais derivados referentes ao
motivo fútil
e
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, sob o argumento de que seriam manifestamente improcedentes.

Quanto à primeira, afirma que o recorrente teria agido para impedir a prática de um crime e resguardar seu patrimônio, o que não pode ser taxado de motivação fútil. Por outro lado, insiste que a vítima foi atingida de frente por um único disparo, com o cano da arma encostado em sua pele, bem como que teria saído do local consciente, o que afasta a alegação de que teria sido surpreendida.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao Juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e tidos como pertinentes pela d. magistrada singular em suas razões de decidir, ponderando que, ao que tudo indica, o homicídio foi perpetrado por
motivo fútil
- haja vista que o recorrente agiu movido pela mera suspeita de que a vítima pudesse assaltar o estabelecimento comercial que gerenciava - bem como
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
- a qual aparentemente foi colhida de surpresa, visto que se encontrava despida tomando banho quando foi alvejada pelo disparo de arma de fogo.

Com efeito, conforme já aquilatado no tópico anterior, extrai-se dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
, especialmente aqueles prestados
em juízo
pelas testemunhas
Daiani Souza Vazi
e
Alexandre Casado das Neves (
ID 331246857)
, funcionários do posto de gasolina, que, aparentemente, a motivação do crime decorreu da suspeita de que
Jeanderson
pudesse assaltar o estabelecimento comercial, sem que se tenha evidenciado, até então, qualquer ato concreto nesse sentido, tendo, inclusive, adquirido um sabonete e se dirigido ao banheiro para tomar banho.

Ademais, a testemunha
Emerson Wassem
(
ID 331246857)
, gerente do posto de gasolina, confirmou a existência de um revólver que ficava guardado junto ao caixa e a ligação feita pela colaboradora
Daiani
, o alertando sobre a presença de um indivíduo suspeito; destacando que, quando chegou ao local, a vítima já estava caída ao solo com um ferimento próximo à clavícula, tendo presenciado o momento em que
JOSÉ CARLOS
deixou o estabelecimento na condução de seu próprio veículo.

Nessa ordem de ideias, nada obstante a i. defesa insista que a suposta intenção do ora recorrente de resguardar seu patrimônio afastaria, automaticamente, o tipo penal derivado referente ao motivo fútil, tal assertiva desmerece acolhimento.

Como cediço, a futilidade relaciona-se à
desproporção
entre o motivo e a ação homicida, bem como à inexpressividade do móvel, circunstâncias que, no caso, não podem ser descartadas de plano quando a própria imputação descreve que o recorrente teria agido movido por
mera suspeita
, sem que houvesse agressão atual ou ato concreto de subtração. Se a conduta se deu em legítima defesa, estado de necessidade ou sob qualquer excludente, trata-se de questão de mérito a ser apreciada pelo Conselho de Sentença,
incompatível com o estreito juízo de admissibilidade próprio da pronúncia
.

Destarte, para fins de pronúncia, havendo suporte indiciário quanto ao móvel imputado, não se revela possível afirmar, com segurança plena e incontestável, a improcedência manifesta da qualificadora.

Quanto à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, as declarações colhidas durante a instrução são firmes ao apontar que
Jeanderson
estava despido dentro do box do chuveiro e sem qualquer possibilidade de prever ou evitar o ataque, não havendo relatos de discussão ou reação prévia.

Nesse contexto, para além das declarações das mencionadas testemunhas, o próprio recorrente, em seu
interrogatório judicial
, admitiu que, quando adentrou o banheiro, se deparou com
Jeanderson
nu, tendo ordenado que este entrasse no box (ID 331246857); o que evidencia a situação de vulnerabilidade em que o ofendido aparentemente se encontrava no momento em que foi alvejado.

Os fundamentos invocados pela defesa para afastar, desde logo, a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP não são suficientes para qualificá-la como manifestamente improcedente. A circunstância de o disparo ter atingido a vítima pela região anterior do corpo, ou mesmo a alegação de proximidade do cano do artefato bélico, não infirmam, por si sós, a
possibilidade
de que o ofendido tenha sido colhido de surpresa em contexto de vulnerabilidade, pois a surpresa e a redução das chances de reação podem ocorrer ainda que a agressão se dê frontalmente, sobretudo quando o ataque acontece de modo súbito, em ambiente restrito e sem prévio confronto.

Igualmente, o argumento de ter havido apenas um disparo, ou de a vítima ter conseguido locomover-se após o evento, não se presta a descaracterizar a qualificadora, já que o ponto nodal reside na
possibilidade concreta de defesa no momento da agressão
, e não na quantidade de tiros desferidos ou no desfecho imediato posterior ao ferimento. Da mesma forma, não é razoável afirmar, em sede de pronúncia, que o estado de nudez não interferiria na capacidade defensiva: a condição de estar despido e dentro do box do chuveiro, em local fechado, por si,
pode reduzir
a aptidão para reação eficaz, tratando-se de matéria cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença.

Por fim, ainda que a defesa sustente ambiente prévio de tensão ou que a vítima pudesse imaginar alguma intervenção do proprietário do estabelecimento, tal circunstância não autoriza, nesta fase processual, concluir de plano pela inocorrência da qualificadora, por demandar exame aprofundado do contexto e da credibilidade das versões, providência que se reserva aos senhores jurados. Nessa perspectiva, não se evidencia improcedência manifesta a autorizar o decote nesta fase.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio tenha sido cometido por motivo fútil – mera suspeita de que a vítima pudesse assaltar o estabelecimento comercial – e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que foi atacado enquanto tomava banho, em situação de evidente vulnerabilidade; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras, conservando-as nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
rejeito a
preliminar de nulidade
suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ CARLOS BIATO,
mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0000950-26.2015.8.11.0026
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026